Tribunal: CARF
Processo: 13884.005054/2002-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.005054/2002-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.915 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998
COFINS. ISENÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 55, II, DA LEI N. 8.212/1991.
Nos termos do que decidiu o STF, em decisão vinculante (RE 566.622), é
constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.005054/2002-85
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.340/2.354) interposto por FUNDAÇÃO
VALEPARAIBANA DE ENSINO em face do Acórdão no 1301-002.774 (fls. 1.443/1.464), o
qual recebeu a seguinte ementa:
COFINS. ISENÇÃO. IMUNIDADE.
Para fazer jus à isenção ou imunidade de Cofins é obrigatória a apresentação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, nos termos do inciso III do
art. 55 da Lei no 8.212/1991.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais (Súmula CARF no 4).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme enunciado da Súmula CARF no 2.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO ESPECIAL N°
973.733/SC.
A ausência de pagamento antecipado, ou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
afasta a possibilidade de homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional e remete a contagem do prazo decadencial para a regra
geral prevista no art. 173, inc. I, do mesmo diploma legal, qual seja, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do
STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC julgado nos termos do art. 543C do CPC/1973
o que implica, em razão do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, vinculação dos membros deste
Colegiado à tese vencedora no âmbito do STJ.
Em resumo, o litígio tem por origem Auto de Infração (fls. 343/353) lavrado em
decorrência da falta de recolhimento de COFINS, no período de janeiro de 1997 a dezembro de
1998.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 340/342:
1 – Conforme já analisado no “item 3.b.1” do Termo de Verificação Fiscal lavrado em
08/11/2002, com seus anexos, do processo 13884.004279/2002-14, folha 10 ...., a
empresa não recolheu a Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social
– COFINS, sobre as suas receitas durante os anos de 1997 e 1998, conforme estipulou
a LC 70/91.
2 – COFINS – entidade obrigada ao pagamento: A imunidade prevista no inciso VI do
artigo 150 da Constituição, é de impostos, não estando abrangidas as contribuições
sociais de seguridade social, como o PIS e COFINS. Quanto ao PIS, a empresa recolhe
sobre a folha de pagamento, porém quanto ao COFINS, a empresa não recolheu neste
período.
A LC no 70/91 que instituiu a COFINS, em 2% sobre o faturamento mensal (receita
bruta das vendas de mercadorias, mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza), concedeu no artigo 6o várias isenções subjetivas e objetivas.
Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

O inciso III deste artigo, que concedeu a isenção do COFINS, refere-se às entidades
beneficentes de assistência social, que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Posteriormente, o artigo 17 da MP 2027, de 21/12/2000 veio reforçar este
entendimento quando disse: “aplicam-se às entidades filantrópicas e beneficentes de
assistência social, para efeito de pagamento da contribuição para o PIS/PASEP na
forma do art. 13 e de gozo da isenção da Cofins, o disposto no art. 55 da Lei 8212, de
1991.” Ora, o Decreto 752/92 considera como entidade beneficente de assistência
social, a empresa que possuir o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos e remete
ao Conselho Nacional de Serviço Social, hoje o CNAS – Conselho Nacional de
Assistência Social (art. 18 da Lei 8.742/93), a competência de julgar e conceder este
certificado. Ou seja, a posse deste certificado, é a condição para se ter a isenção da
Cofins.
Já o Decreto no 2.536, de 06/04/98, em seu artigo 3o, inciso VI, diz: “Faz jus ao
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a entidade beneficente de assistência
social que demonstre, nos três anos imediatamente anteriores ao requerimento,
cumulativamente:
“VI – aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta
proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações
financeiras, de locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado
e de doações particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de contribuições
sociais usufruída.”
Dentro do item “item 3.b.1” do Termo de Verificação Fiscal lavrado em 08/11/2002,
do processo 13884.004279/200214 (com cópia do termo integral anexado a este
processo)já foi analisado com detalhes algumas causas que devem ter levado à
negativa da concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo CNAS,
condição essencial para isenção da COFINS.
Conforme já analisado, a empresa não possui Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos desde 01/01/1995, estando pois descoberta deste benefício no período
examinado, de 1997 e 1998, ficando exposta à qualquer fiscalização que comparecesse.
O fato da mesma estar discutindo o indeferimento do pedido junto ao CNAS até que
impediria o pagamento de algum lançamento feito pela fiscalização, porém a partir do
momento em que o recurso foi realmente negado, a instituição deveria ter recolhido a
COFINS, porém não o fez.
3 – COFINS – BASE DE CÁLCULO: Será lavrado o Auto de Infração da COFINS,
referente ao período de 1997 e 1998, tendo como base de cálculo o total do
faturamento conforme levantado no ANEXO II do Termo de Verificação Fiscal lavrado
em 08/11/2002, do processo 13884.004279/200214, folha 24.
Inconformada com a autuação, a interessada apresentou impugnação (fls.
219/286), que foi julgada improcedente pela DRJ conforme Acórdão de fls. 1.002/1030.
Cientificada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1.038/1.125),
apreciado pela então Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes que, por maioria
de votos, negou-lhe provimento (Acórdão 203-09.684 – fls. 1.180/1.186).
Contra essa decisão o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 1.191/1.221),
recurso este admitido e julgado pela Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Ac. CSRF 02-813 – fls. 1.397/1.399), que decidiu por anular o Acórdão 203-09.684 em razão da
incompetência do Colegiado para analisar suspensão de imunidade de Cofins quando decorrente
de mesmo procedimento fiscal que também suspendeu imunidade de IRPJ.
E de acordo com a decisão recorrida (fls. 1.454), o processo a que se refere a
suspensão de imunidade de IRPJ (13884.005055/2002-20) já fora apreciado pela então
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, tendo sido provido o recurso
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

voluntário do contribuinte (Acórdão 10194.657 – Sessão de 12 de agosto de 2004).
Compulsando o andamento processual daqueles autos, constatei que a decisão não foi
reformada, tornando-se definitiva.
Em Sessão de 23 de fevereiro de 2018, o Colegiado a quo proferiu o referido
Acórdão no 1301-002.774 (fls. 1.443/1.464), decidindo que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as arguições
de nulidade e de decadência, e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcos
Paulo Leme Brisola Caseiro, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Bianca Felícia
Rothschild que votaram por dar provimento ao recurso voluntário por concluírem ser
aplicável o mesmo entendimento firmado no julgamento do lançamento de IRPJ em
razão do decidido pela 2a Turma da CSRF no acórdão 0202.813. Conselheiro Marcos
Paulo Leme Brisola Caseiro manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
Ato contínuo, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 1.899/1.911). Nas
suas palavras:
A r. decisão recorrida teve como fundamento a “indisponibilidade do Certificado de
Entidades de Fins Filantrópicos, ferindo, assim, a exigência do inciso II do art. 55
da Lei no 8.212/91”.
A Embargante, então, interpôs Recurso Especial a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, pedindo revisão de julgamento, tendo em vista fatos novos
relativamente à ilegitimidade de Ato Cancelatório no 001/98 de isenção, expedido pelo
INSS, a saber: (a) o Ato Declaratório de “Utilidade Pública”, concedido pelo
Ministério da Justiça, cujos efeitos que retroagem ao termo inicial desse ato
declaratório; e (b) a vinculação entre a decisão proferida no Acórdão no 101.94.657
(IRPJ e CSLL) e este processo relativo a COFINS, ambos envolvendo a mesma
entidade.
O Recurso foi acolhido pela CSRF, para “ANULAR” a decisão de 2a instância, por
maioria, determinando-se o encaminhamento do processo à Primeira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes (atual CARF). Posteriormente, foi redistribuindo à
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, para apreciação do Recurso
Voluntário, à luz de elementos novos apresentados e da vinculação ao Processo de
IRPJ e CSLL (Acórdão no 101.94.657). Entretanto, tal não foi aceito pela Egrégia
Turma, em virtude do VOTO DE QUALIDADE DE SEU PRESIDENTE.
Segundo a decisão Embargada:
(...)
Esse entendimento apresenta clara e inadmissível OMISSÃO em relação às decisões
da Suprema Corte proferidas nas ADIs nos 2028; 2228; 2621 e 2036, julgadas na
mesma data conjuntamente com o RE no 566.622/RS (Tema 32) em Repercussão
Geral. É que, à evidência, sendo a União PARTE em todas essas ações de controle
concentrado e estando a Administração Pública vinculada às decisões nela proferidas
pelo STF, a teor do art. 103 A da CF, não é admissível que o douto Conselheiro
Presidente sustentasse que “inexiste declaração de inconstitucionalidade do inciso II
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991”, quando a invalidade dessa norma foi
declarada nas ADIs nos 2228 e 2621 e também no RE no 566.622 – que, aliás,
declarou integralmente inconstitucional o art. 55 da Lei no 8.212/91, por vício formal.
Ademais, ainda que assim não fosse, e que os doutos Conselheiros ignorassem o que foi
julgado pela Suprema Corte e o que está determinado no art. 103 A da CF, essa notícia
lhes foi levada no Memorial entregue no dia do julgamento, a todos os integrantes desse
Colegiado. Em nota de rodapé, às fls. 06, a Embargante mencionou as ADIs e o que
estava em discussão, em cada uma delas, a saber:
Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

- ADI 2028: Lei 9732/98 - arts. 1o, na parte em que alterou a redação do art. 55, III
da Lei 8212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o e arts. 4o, 5o e 7o.
- ADI 2228: Lei 8212/91 - art. 55, II e III, na redação do art. 5o da Lei 9429/96;
subsidiariamente, na redação original; Lei 8742/93; - art. 18, III e IV da Lei
8742/93 - Decreto 2536/98 - arts. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o, art. 4o e § único; e,
subsidiariamente, Decreto 752/93 - arts. 1o, IV, 2o, IV, §§ 1o e 3o, 7o, § 4o.
- ADI 2621: Medida Provisória 2187-13 - art. 3o, na parte que alterou a redação do
inciso II do art. 55 da Lei 8212/91; - art. 5o, na parte que alterou a redação dos
arts. 9 e 18, III, IV da Lei 8742/93; Decreto 2536/98 - arts. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o,
art. 4o e § único; e, subsidiariamente: Decreto 752/93 - arts. 1o, IV, 2o, IV, §§ 1o e 3o,
7o, § 4o.
- ADI 2036: Lei 9732/98 - arts. 1o, que altera o artigo 55, III, da Lei 8212/91 e lhe
acrescenta os parágrafos 3o, 4o e 5o; e os arts. 4o, 5o e 7o.
Também trouxe à colação a decisão proferida no RE no 566.622, que acolheu o Recurso
para declarar inconstitucional todo o art. 55 da Lei no 8.212/91 consolidando a tese de
que: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar”.
(...)
Portanto, é de rigor o provimento destes embargos, pois, tendo o inciso II do art. 55 da
referida Lei no 8.212/91 - causa do auto de infração que deu causa a este processo
administrativo - sido julgado INCONSTITUCIONAL, a exigência fiscal resulta
manifestamente insubsistente, por força dos efeitos vinculantes e erga omnes dos
julgados da Suprema Corte, nas referidas ações de controle concentrado.
A Embargante não desconhece que o CARF não examina questões constitucionais.
Porém, reitere-se que, por força do disposto nos arts. 102, § 2o e 103-A da CF, esse E.
Conselho, na qualidade de órgão integrante da Administração Pública Federal,
está vinculado à observância do quanto decidido pela Corte Suprema, nas referidas
ações diretas de inconstitucionalidade, o que consulta ao interesse público por evitar que
a máquina judiciária seja sobrecarregada com demandas que que não tem condições de
êxito e ademais acarretem condenações do Estado em honorários.
A acolhida dos presentes Embargos é, portanto, de rigor, para que seja sanada a
omissão existente no v. Acórdão, ao deixar de apreciar a matéria relacionada ao direito
da entidade, ora Embargante, à luz do entendimento do STF, de não poder ser
tributada com base em exigências contidas em leis ordinárias, consideradas
inconstitucionais pela Suprema Corte (art. 55, I, II e II da Lei no 8.212/91), por
força do art. 146, II da CF. (...)
Por todo exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para
que seja devidamente suprida a omissão apontada, inclusive com efeitos
modificativos, como permite, no Judiciário, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, e com mais razão na esfera administrativa, cujo objetivo é a verdade
material, pressuposto da legalidade do lançamento.
Subsidiariamente, tendo em vista que das decisões proferidas nas ADIs ainda
pendem embargos de declaração – embora devam ser aplicadas de imediato
conforme orientação da AGU - requer o SOBRESTAMENTO do presente feito até
o trânsito em julgado das referidas ações, em cumprimento ao que restou
determinado pelo E. Min. Marco Aurélio de Mello, no ofício de no 594/R, enviado
em 07/03/2017, ao ilustre Presidente deste Eg. Conselho de Recursos Fiscais -
CARF (cópia anexa).
Tramitado o feito, despacho de fls. 2.333/2.336 rejeitou os embargos, sob o
argumento de que “não havendo o dever de se pronunciar quanto a essa questão, seja porque
não foi oportunamente requerido seja porque não é de conhecimento obrigatório, a reclamação
do embargante não constitui omissão passível de aperfeiçoamento por meio de embargos”.
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

Em seguida a contribuinte interpôs o recurso especial (2.340/2.354), alegando: (i)
nulidade da decisão por cerceamento de defesa, na linha da jurisprudência administrativa que
menciona; e (ii) que o acórdão recorrido diverge do entendimento proferido no Acórdão no 3301-
004.790 (fls. 2.365/2.376).
Inicialmente o recurso foi negado (cf. despacho de fls. 553/554), mas após
interposição de Agravo (fls. 2.459/2.559), o apelo foi admitido nos seguintes termos (fls.
2.545/2.559):
A Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente às seguintes matérias:
i) “Nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Desconsideração da verdade
material e dos elementos de prova trazidos aos autos”; e
ii) “Reconhecimento de que a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade
da legislação apontada pela fiscalização como não atendida pela Recorrente”.
(...)
Aprecia-se, agora, por matéria, as demais razões trazidas em sede de Agravo.
NULIDADE
DA
DECISÃO
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DESCONSIDERAÇÃO DA VERDADE MATERIAL E DOS ELEMENTOS DE
PROVA TRAZIDOS AOS AUTOS
(...)
Resta comprometida, pois, a demonstração do dissenso jurisprudencial, razão pela qual
o decidido pelo exame agravado deve ser mantido.
RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO DO STF QUE DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
APONTADA
PELA
FISCALIZAÇÃO COMO NÃO ATENDIDA PELA RECORRENTE
O exame agravado, no que tange à matéria em relevo, consignou:
(...)
Registre-se, mais uma vez, que a presente fase processual cuida exclusivamente da
aferição do atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial
interposto.
Nessa linha, cumpre averiguar se, diferentemente do sustentado pelo exame agravado, o
entendimento declinado no acórdão paradigma no 3301-004.790 colide com o que foi
esposado no acórdão recorrido.
Para o exame atacado, a divergência jurisprudencial no presente caso não se encontra
presente, visto que a norma interpretada pelos acórdãos, recorrido e paradigma, seriam
distintas.
O voto condutor do acórdão recorrido afirma textualmente que o lançamento tributário
objeto dos presentes autos, relativo à COFINS, baseia-se única e exclusivamente no fato
de a entidade supostamente não possuir, para o período de apuração questionado,
certificado de entidade para fins filantrópicos. No que diz respeito à alegação da
contribuinte, em sede de recurso voluntário, de que a autuação teria se baseado em
dispositivo considerado inconstitucional pelo STF, o referido voto condutor assinalou:
Não se olvida que recentemente (o) Supremo Tribunal Federal (STF) pronunciou-se
sobre o tema por meio das Ações Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 2.028 e n.o
2.036, além do Recurso Extraordinário n.o 566.622. Contudo, embora os referidos
acórdãos das Acórdãos das ADI julgaram os pedidos dos autores “integralmente
procedentes”, os referidos pedidos se limitaram a requerer a declaração de
inconstitucionalidade do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, e dos seus §§ 3o, 4o
e 5o, na redação dada pela Lei n.o 9.732, de 1998. Aquela redação exigia a promoção
gratuita e em caráter exclusivo da assistência social pelas entidades beneficentes e a
Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

vinculavam também ao SUS, outorgando ainda poderes ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) para cancelar a então nominada isenção.
...
Contudo, conforme se observa à e-fl. 215 dos autos, a autoridade fiscal não cita, sequer,
tal diploma legal (Lei 9.732) entre os fundamentos que embasam o lançamento: citam-se
os artigos 1o e 2o da Lei Complementar n° 70/91, e os artigos 2°, 3° e 8° da Lei n°
9.718/98, com as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 1.807/99 e reedições.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls.202-204) cita-se ainda a ausência de certificado de
entidade de fins filantrópicos como fundamento da exigência, nos termos do inciso II do
artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991 (Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos, a partir da edição da Medida Provisória 2.187-13, de 2001).
Nesse cenário, conforme analisado alhures, inexiste declaração de inconstitucionalidade
do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, fundamento da exigência em análise.
Inquestionável, pois, que, no que tange à Lei no 8.212/91, o acórdão recorrido tratou do
inciso II do art. 55, declinando o entendimento de que, em relação a ele, inexistiria
pronunciamento do STF acerca da sua inconstitucionalidade.
O relatório do acórdão paradigma no 3301-004.790, ao fazer referência ao decidido em
primeira instância, consignou:
[...]
A DRJ usou fundamentação legal díspar em relação ao auto de infração: considerou que
a Recorrente não comprovou os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/l991:
Como acima transcrito, uma das condições para que se reconheça a imunidade da
entidade é a de ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social-CEBAS, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS.
No presente caso, não ficou comprovado que a contribuinte possui o referido
Certificado, tampouco, que promove gratuitamente e em caráter exclusivo a assistência
social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência, como se vê à fl. 16 do Termo de Verificação de Irregularidade
Fiscal e às fls. 23 verso e 56.
(OS GRIFOS NÃO SÃO DO ORIGINAL)
É certo que, por não integrar a fundamentação legal utilizada pela autoridade autuante, o
referido acórdão paradigma poderia simplesmente rejeitar a argumentação da autoridade
julgadora de primeiro grau. Entretanto, o seu voto condutor, debruçando-se sobre tal
argumentação, assinalou:
[...]
Por fim, no RE 566.622/RS, DJ 23/08/2017, julgado na sistemática de repercussão geral,
o STF declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Sintetizando suas razões de decidir, o voto condutor do paradigma consignou:
Em suma, nas ADI 2228/DF e 2621/DF, restou declarada a inconstitucionalidade dos
dispositivos em que a fiscalização fundamentou o descumprimento das regras de
imunidade pela Entidade: Art. 3o, inciso VI, § 1o e § 4o do Decreto n° 2.536/98 (baixa
gratuidade, R$ 235.868,75, ou 1,18% da base estabelecida pelo inciso VI do art. 3°, e de
baixo atendimento efetivo ao SUS, 5,38%).
Já na ADI 2028/DF, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 9.732/1998,
na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991. Por sua vez,
no RE 566.622/RS, o STF declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da
Lei no 8.212/1991. Logo não subsiste o fundamento da DRJ para manutenção do
lançamento.
Por fim, a ADI 1802/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 13, que autorizava a
Secretaria da Receita Federal a suspender o gozo da imunidade, relativamente aos anos-
calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma, houver
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

contribuído para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da legislação
tributária, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o
recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que
terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais. E também a inconstitucionalidade do
art. 14 que estabelecia que à suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art.
32 da Lei no 9.430/1996. O auto de infração foi lavrado ad cautelam diante da pendência
de julgamento desta ação.
Por conseguinte, sendo a fundamentação legal da autuação elemento substancial da
obrigação tributária, é imperioso o cancelamento do auto de infração.
(O GRIFO NÃO É DO ORIGINAL)
Patente, pois, o conflito jurisprudencial, eis que o acórdão recorrido assinala que
inexiste declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, enquanto o acórdão paradigma no 3301-004.790 dispôs em suas razões de decidir
que no RE 566.622/RS, DJ 23/08/2017, julgado na sistemática de repercussão geral, o
STF declarou a inconstitucionalidade formal do referido artigo.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que o
agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
“Reconhecimento de que a decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da
legislação apontada pela fiscalização como não atendida pela Recorrente”; e
2) REJEITADO relativamente à matéria “Nulidade da decisão por cerceamento de
defesa. Desconsideração da verdade material e dos elementos de prova trazidos aos
autos”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao recurso especial
expressa pela Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.568/2.577).
Inicialmente pugna pelo não conhecimento recursal, in verbis:
Assim, não só o acórdão paradigma não aborda a discussão acerca da falta do CEBAS
pelo sujeito passivo, como também cuida de especificar que a legislação que foi
declarada inconstitucional foi a referente ao inciso III do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991 e parágrafos correlatos que tratam dos critérios de gratuidade e foram introduzidos
pela Lei n° 9.532/98, e não ao inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 - fundamento do
recorrido.
Por outro lado, o Despacho que acolheu parcialmente o Agravo do contribuinte e deu
seguimento parcial ao Recurso Especial entendeu que RE 566.622/RS, DJ 23/08/2017,
julgado na sistemática de repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Contudo, a r. decisão olvidou-se de mencionar que, em sede de julgamento dos
Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional no bojo
do RE 566.622/RS, o STF proferiu decisão, em 18.12.2019, na qual declarada,
expressamente, a constitucionalidade do inciso II, do art. 55 da Lei 8.212, de 1991.
Veja-se:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.” (destaques
acrescidos)
Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

Patente, pois, que inexiste o alegado conflito jurisprudencial, eis que o acórdão
recorrido assinala, corretamente, que inexiste declaração de inconstitucionalidade
do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
A decisão inicial proferida no RE 566.622/RS, além de não haver transitado em julgado,
foi integrada por decisão proferida em sede de embargos de declaração que explicita,
claramente, a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001.
Assim, seja por ausência de similitude fática, seja por ausência de conflito
jurisprudencial na aplicação do inciso II, do art. 55 da Lei 8.212/1991, o presente
recurso especial não merece ser admitido.
No mérito, aduz que nenhum reparo cabe ao acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade.
Especificamente em relação à divergência, cumpre ressaltar que discordo do
posicionamento da PGFN no sentido de que o paradigma não teria abordado a questão da
inconstitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Da leitura do Acórdão referido (3301-004.790 – fls. 2.365/2.376) extrai-se que:
Relatório
(...)
A DRJ usou fundamentação legal díspar em relação ao auto de infração: considerou que
a Recorrente não comprovou os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/l991:
Como acima transcrito, uma das condições para que se reconheça a imunidade da
entidade é a de ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
No presente caso, não ficou comprovado que a contribuinte possui o referido Certificado,
tampouco, que promove gratuitamente e em caráter exclusivo a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores
de deficiência, como se vê à fl. 16 do Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal e às
fls. 23 verso e 56.
(...)
Voto
(...)
A autuação não deve subsistir, em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo
STF dos dispositivos legais que embasaram a constituição do crédito.
Observe-se as decisões a seguir, com os respectivos dispositivos expurgados.
ADI 2228/DF, DJ 16/05/2017 declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2o, inciso
IV; 3o, inciso VI, § 1o e § 4o; art. 4o, parágrafo único, todos do Decreto no
2.536/1998
Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

(...)
ADI 2028/DF, DJ 08052017 declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei no
8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei
no 9.732/1998
(...)
ADI 1802/DF, DJ 03/05/2018 declarou a inconstitucionalidade formal da alínea f
do § 2o do art. 12; do caput do art. 13; e do art. 14; bem como a
inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1o, todos da Lei n° 9.532/97
(...)
Em suma, nas ADI 2228/DF e 2621/DF, restou declarada a inconstitucionalidade dos
dispositivos em que a fiscalização fundamentou o descumprimento das regras de
imunidade pela Entidade: Art. 3o, inciso VI, § 1o e § 4o do Decreto n° 2.536/98 (baixa
gratuidade, R$ 235.868,75, ou 1,18% da base estabelecida pelo inciso VI do art. 3°, e de
baixo atendimento efetivo ao SUS, 5,38%).
Já na ADI 2028/DF, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei no
8.212/1991. Por sua vez, no RE 566.622/RS, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal do artigo 55 da Lei no 8.212/1991. Logo não subsiste o fundamento da DRJ para
manutenção do lançamento.
Por fim, a ADI 1802/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 13, que autorizava a
Secretaria da Receita Federal a suspender o gozo da imunidade, relativamente aos anos-
calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma, houver
contribuído para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da legislação
tributária, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular
o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para
que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais. E também a
inconstitucionalidade do art. 14 que estabelecia que à suspensão do gozo da imunidade
aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 9.430/1996. O auto de infração foi lavrado ad
cautelam diante da pendência de julgamento desta ação.
Por conseguinte, sendo a fundamentação legal da autuação elemento substancial da
obrigação tributária, é imperioso o cancelamento do auto de infração.
Como se percebe, a decisão paradigma afastou todos os fundamentos da cobrança
formulada naquele caso, dentre eles o da ausência de Certificado referido no inciso II do artigo
55 da Lei no 8.212/1991, “obrigatoriedade” esta que foi relevada pelo julgado justamente sob o
argumento de que o artigo que previu tal certificado teria sido julgado inconstitucional pelo STF
em decisão vinculante (RE 566.622).
Esse entendimento, contudo, está conflitante com a razão de decidir da decisão
recorrida, mais precisamente em relação à premissa de que se valeu o decisum, qual seja, a de
que “inexiste declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de
1991, impedindo que este colegiado, por conseguinte, deixe de aplicar tal dispositivo”.
Nenhum reparo, portanto, cabe à conclusão do exame de admissibilidade em sede
de agravo, razão pela qual conheço do recurso especial.

Mérito
A divergência repousa na existência ou não de fundamentação adequada à
exigência da COFINS. Nesses termos, caso seja entendido que o referido inciso II – ao exigir o
CEBA - de fato tenha sido julgado inconstitucional pelo STF, o acórdão de fato merece reforma.
Fl. 2590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

Por outro lado, caso seja entendido que tal dispositivo não foi afastado do ordenamento jurídico
pela Corte Suprema, nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
Ressalte-se, por oportuno, que a controvérsia não envolve a análise da legalidade
ou constitucionalidade ou das exigências que teriam levado a não expedição do Cebas nessa
situação particular, sendo a matéria, repita-se, restrita exclusivamente à legitimidade ou não da
invocação do referido inciso II como fundamento legal da autuação.
Delimitada, então, a matéria que “subiu”, cumpre observar que, apesar de
inicialmente o referido RE 566.622/RS ter declarado a inconstitucionalidade formal do art. 55 da
Lei no 8.212/91 “como um todo”, fato é que, em sede de julgamento de Embargos de Declaração
opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional nos autos desse processo, o Plenário do STF
proferiu decisão, em 18.12.2019, na qual declarou expressamente a constitucionalidade do inciso
II, do art. 55, da Lei 8.212, de 1991.
Veja-se, a propósito, a ementa dessa decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM
AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS.
146,
II,
E
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Do inteiro teor do Acórdão, convém transcrever algumas passagens a fim de
verificar a real circunstância que motivou a alteração do julgado após a oposição dos embargos
de declaração:
(i) esclarecimento do Ministro Luís Roberto Barroso:
(...) Presidente, eu vou aguardar a vista, mas gostaria de fazer uma breve reflexão, até
para que a Ministra Rosa possa levar em conta para esclarecer bem.
Eu estou acompanhando o voto do Ministro Marco Aurélio, na ocasião que eu for votar,
e concordo com o mérito. Mas eu claramente percebo que houve uma contradição
efetiva entre o julgamento do recurso extraordinário e o recurso nas ações diretas de
inconstitucionalidade. Num caso, o Cebas foi considerado constitucional e, no outro, foi
considerado inconstitucional. E apenas, Ministra Rosa, eu localizei também um
precedente da eminente Presidente que considerou constitucional a instituição do Cebas
por lei ordinária.
Fl. 2591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

De modo que eu acho que a nova decisão – em que eu formei na corrente majoritária, eu
votei com o Ministro Marco Aurélio – eu acho que ela modifica, sim, uma
jurisprudência que já vinha de algum tempo.
De modo que, pedindo todas as vênias ao Ministro Marco Aurélio – que pensa
diferentemente há muito tempo e coerentemente –, eu acho que, nas hipóteses de
mudança de jurisprudência em matéria tributária, a modulação deve ser posta na mesa.
E essa é a consideração que eu gostaria de fazer.
(ii) voto da Min. Rosa Weber (Relatora):
(...) Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, indagando se não é o caso de se converter o julgamento
dos embargos de declaração em questão de ordem, a fim de se sanar as apontadas
disparidades de entendimento entre processos apregoados e julgados conjuntamente,
mas que, da forma como lavrados, podem ensejar questionamentos, como ensejaram,
quanto ao que efetivamente decidido em cada um deles.
Julgadas em conjunto as cinco ações ora apregoadas, a partir das mesmas
manifestações, restaram assentados, de um lado, no RE, e de outro, nas ADIs
convertidas em ADPF, teses jurídicas contraditórias.
Nos acórdãos consubstanciadores do julgamento das ações objetivas, restou consignado
que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Ocorre que, a partir das mesmas manifestações dos integrantes deste Colegiado, restou
estampada, no acórdão formalizador do julgamento do recurso extraordinário no
566.622, sob o rito da repercussão geral (tema no 32), tese sugestiva de que toda e
qualquer normatização relativa às entidades beneficentes de assistência social, inclusive
sobre aspectos meramente procedimentais, há de ser veiculada mediante lei
complementar.
Tal é o cerne da controvérsia. Não à toa, ao passo que a pretensão deduzida nos
embargos de declaração opostos ao acórdão de julgamento do recurso extraordinário é,
em síntese, a prevalência da tese afirmada ao julgamento das ações objetivas, os
embargos de declaração opostos nessas ações veiculam pretensões diametralmente
opostas, a buscar a prevalência da tese assentada no recurso extraordinário.
(...)
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki, deve
ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu
inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional
expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua
redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi
declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, a tese de repercussão
geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer espaço
Fl. 2592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura,
não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
Neste ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que
melhor espelhe, com a devida vênia, o quanto decidido por este Colegiado, com base no
voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
Tal formulação vai ao encontro de recente decisão unânime deste Colegiado ao
julgamento da ADI 1802/DF (Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 12.4.2018,
Tribunal Pleno, DJ 03.5.2018), em que reafirmada a jurisprudência reiterada desta Casa
no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de
questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da
imunidade. Confira-se:
(...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo,
para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão
“ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se
deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os vícios
identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da repercussão
geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
É como voto.
(iii) voto do Min. Alexandre de Moraes:
(...)
A controvérsia reside no resultado das ADIs 2.228 e 2.621, em que foi discutida a
abrangência da limitação imposta pelo artigo 195, § 7o, da CF/1988. Nessa trilha,
procurou-se saber se todo e qualquer conteúdo normativo acerca das entidades
beneficentes de assistência social deve se dar por intermédio de lei complementar, ou,
por outro lado, se questões meramente procedimentais podem ser objeto de lei ordinária.
Quanto à celeuma, a tese vencedora foi a do Min. TEORI, que, seguido pelos Ministros
FUX, WEBER, TOFFOLI, CELSO DE MELLO E LEWANDOWSKI, fez distinção
entre normas procedimentais (que podem ser regulamentadas por lei ordinária) e normas
relacionadas à contrapartida e modo beneficente a serem observados pelas entidades
para que usufruam do benefício constitucional (nesse ponto, é necessária a edição de lei
complementar). Feita essa distinção, julgou procedente em parte o pedido para declarar
a inconstitucionalidade apenas dos artigos 2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; art. 4o, parágrafo
único, todos do Decreto 2.536/1998; e 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e § 3o; e 7o, § 4o, do Decreto
752/1993 (que tratam de contraprestações a serem observadas pelas entidades).
Manteve incólume, porém, o artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, haja vista tratar-se de
mero procedimento a ser observado pelas entidades.
Fl. 2593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

A propósito, veja-se ementa do acórdão das ADIs 2.228 e 2.621:
(...)
Desse cenário, conclui-se que, no RE 566.622, todo o artigo 55 da Lei no 8.212/1991 foi
declarado inconstitucional, haja vista a necessidade de lei complementar para dispor
acerca da imunidade tributária.
Todavia, nas ADIs, entendeu-se pela constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei
8.212/1991, que estabelece a obrigatoriedade de Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CEBAS), isso porque, tratando-se de norma meramente procedimental, pode ser
objeto de lei ordinária.
Afasto, de plano, as afirmações de disparidade entre os votos proferidos oralmente nas
sessões de julgamento e as transcrições publicadas.
(...)
Por todo o exposto, acompanho o voto da Eminente Min. ROSA WEBER.
(iv) voto do Min. Luís Roberto Barroso:
(...)Presidente, também estou votando na linha da Ministra Rosa Weber, para reconhecer
a aparente contradição, considerar constitucional o Cebas e reafirmar – porque não
mudei de opinião – o entendimento de que aspectos procedimentais das imunidades
podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto os que estabelecem condições para
fruição material da imunidade devem estar previstos em lei complementar.
Estou igualmente dando provimento aos embargos, em todos os feitos, na linha proposta
pela Ministra Rosa Weber. Apenas deixo claro que uma coisa é procedimento e outra
coisa é exigência material. Nessa linha, considero que o Cebas é válido.
Portanto, acompanho a Ministra Rosa Weber
Como se percebe, o STF considerou válida a exigência do Cebas.
Diante, então, dessa orientação jurisprudencial vinculante1, e considerando a
delimitação da lide nesta Instância Especial, nenhum reparo cabe à decisão ora recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

1 RICARF - Artigo 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 2594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.915 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.005054/2002-85

Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital